Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA. AMEAÇA. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo da apelação autoriza o conhecimento do apelo em todas as matérias arguidas pelo recorrente. A análise sobre o provimento ou não dos pleitos insere-se no mérito do recurso.
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
3. Na hipótese, os policiais civis somente ingressaram no domicílio do réu, após visualizarem volume em sua cintura, característico de arma de fogo, bem como terem observado que ele dispensou o artefato bélico no interior do porta-malas de um veículo.
4. Portanto, devidamente comprovadas as fundadas razões a justificarem o ingresso na residência do autor, não havendo que falar em ilicitude das provas colhidas.
5. Comprovado que o réu portava arma de fogo, devidamente apreendida e periciada, e que resistiu à prisão em flagrante, ameaçando os policiais civis, não há que falar em absolvição.
6. Preliminares Rejeitadas. Recurso desprovido.